Tribunal: TJPA
Processo: 0810052-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810052-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

REPRESENTANTE: JOSE RIBAMAR COSTA ROSARIO

AGRAVADO: PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810052-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

AGRAVADO: PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA

EXPEDIENTE: 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO AGRAVADO - MAIORIDADE DO ALIMENTANDO – CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS –
MATRÍCULA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão que indeferiu o pedido de exoneração dos alimentos em favor do ora agravado.

2.

Maioridade
que por si só não induz a exoneração automática do dever do alimentante de pagar a pensão. Obrigação que subsiste em decorrência da relação de parentesco que une as partes, desde que demonstrado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Recorrente cursando ensino superior em faculdade particular, o que, até o presente momento, não foi afastado.

3.

Não comprovação da alteração da situação financeira do alimentante capaz de ensejar a exoneração da obrigação alimentar.

4.

Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810052-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO RIBEIRO COSTA

AGRAVADO: PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA

EXPEDIENTE: 2ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

SEBASTIAO RIBEIRO COSTA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém que nos autos da
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
ajuizada por si em face de

PABLO JUSSIE GUIMARAES COSTA
, proferiu a seguinte decisão:

(...)
Indefiro o requerido na petição id n.º 59822562, pois o requerido já comprovou que está cursando agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA (id n.º 27736532 e 27736533) e é este fato que está sustentando a manutenção dos alimentos em seu favor, conforme acórdão do agravo de instrumento n.º 0805046-38.2021.8.14.0000
.

Argumenta o agravante que a decisão ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o agravado possivelmente já está concluindo sua segunda graduação, salientando que requereu expedição de ofício à universidade, a fim de obter informações acerca da situação atual do alimentando, pontuando que o mesmo já possui condições suficientes para que possa ingressar no mercado de trabalho, tendo em vista que não possui nenhuma deficiência física e nem psíquica, até então.

Sustenta que, mesmo que o agravado esteja cursando o ensino superior, tal condição não lhe impede de ingressar no mercado de trabalho e prover do seu próprio sustento, possuindo plena capacidade para se manter não tendo mais a obrigação de serem pagos alimentos tendo em vista que além do fato do mesmo ser capaz e maior de idade, também provavelmente possui curso superior.

Pugna, assim, pela reforma integral da decisão, a fim de afastar a obrigação do recorrente em prestar alimentos em favor do agravado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 11070978.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (IDN 11781740).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Pelo que se denota dos autos, o ora agravante se insurge contra decisão que in
deferiu o pedido de exoneração de alimentos, argumentando a existência de fortes indícios de que o recorrido já concluiu o curso superior, o que afastaria a necessidade de continuar a receber o pensionamento
.

Conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, a exoneração de alimentos pode ser postulada sempre que houver alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Sobre o tema, explica Maria Berenice Dias:

“Consagra a lei o princípio da proporcionalidade ao estabelecer que a fixação dos alimentos deve atentar às necessidades de quem os reclama e às possibilidades do obrigado a prestá-los (CC 1.694 §1°). A exigência de ser obedecido esse parâmetro é que permite a revisão ou a exoneração do encargo. Havendo alteração em um dos vértices desse binômio é possível, a qualquer tempo, rever o valor do encargo (CC 1.699).

(...) Frequentes são as ações de exoneração ou redução sob a alegação de impossibilidade do alimentante de continuar atendendo ao dever alimentar. Nessa hipótese, é necessária uma robusta prova da incapacidade absoluta do devedor, principalmente quando ausente comprovação de que não subsiste a necessidade do alimentando.”

Assim, nas ações dessa natureza o ônus da prova de incapacidade da prestação é de quem alega, ainda mais quando subsiste a necessidade do alimentando, como é o caso da presente demanda.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

Exoneração de alimentos pleiteada por genitor em face de filha que obtivera a maioridade recentemente. Alimentada regularmente matriculada em curso superior de engenharia civil, conforme documentação existente nos autos. Pretensão do apelante para que fosse expedido ofício à instituição de ensino sem suporte. Documentação apresentada é suficiente para que ficasse caracterizada a regular matrícula no curso mencionado. Genitor que deve disponibilizar o necessário para a formação da filha, pois, do contrário, configuraria inclusive incentivo à paternidade irresponsável. Devido processo legal observado. Documentação existente é suficiente para análise do mérito. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10000746720218260627 SP 1000074-67.2021.8.26.0627, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 19/11/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Nessa senda, importante ressalvar que
a teor do art. 1.694, do Código Civil, ainda que sobrevenha a maioridade civil, os filhos podem permanecer na condição de credores de alimentos, em razão do vínculo de parentesco e da permanência da necessidade alimentar.

In casu
, importante mencionar que, em que pese a maioridade do recorrido, não há qualquer prova nos autos de que este já concluiu o curso superior, de sorte que, em que pese o recorrente peticionar nos autos de origem 9ID 85311923), requerendo a expedição de ofício a faculdade em que o alimentando está matriculado, ainda não consta qualquer manifestação judicial a respeito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – Improcedência – Insurgência do alimentante - Rejeição - Pedido de exoneração fundado na maioridade civil e na capacidade de prover o próprio sustento - Término do poder familiar que, por si só, não afasta a possibilidade de prestar alimentos – Vínculo de parentesco como fundamento após atingida a maioridade – Prova de que o alimentado está cursando nível superior - Persistência da necessidade comprovada – Ausência de comprovação da diminuição da capacidade financeira do alimentante - Sentença mantida - Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10074406520218260011 SP 1007440-65.2021.8.26.0011, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 31/03/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, impende consignar que, até então, não há nos autos elementos capazes de afastar o entendimento já firmado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0805046-38.2021.8.14.0000, qual seja, de que os alimentos devem continuar a serem prestados pelo genitor, face a condição de estudante que, ab initio, o recorrido ostenta.

No mais, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a modificação da sua situação financeira capaz de ensejar a exoneração da obrigação alimentar, de modo que, pedindo vênia a Douta Procuradoria de Justiça, faz-se mister a manutenção da decisão agravada, a fim de manter, até o presente momento, os alimentos, nos moldes em que inicialmente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, a fim de manter a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Família de Belém, em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/03/2023